Tribunal: TJDFT
Processo: 0705940-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705940-78.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELIANA MATOSINHO SOARES GOMES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargada para contrarrazoar os Embargos de Declaração Id. 29210277, no prazo de cinco dias. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora